Tribunal: TJES
Processo: 0032042-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032042-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: PEDR03 SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por PEDRO3 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., constituindo título executivo judicial com base em notas fiscais de serviços médicos, determinando o depósito judicial da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado ao supostamente afirmar que o embargante buscava responsabilizar diretamente o Estado; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da responsabilidade do Estado prevista no contrato de gestão nº 001/2017 e na Lei nº 9.637/98; (iii) examinar se houve omissão quanto à possibilidade de denunciação da lide com
fundamento no art. 125, II, do CPC e em precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só podem ser manejados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não contém erro material, pois não afirmou que o embargante pretendia responsabilizar diretamente o Estado, apenas ressaltou que a denunciação da lide não se presta a discutir a inadimplência estatal em ação monitória.

5. Não há omissão quanto à responsabilidade do Estado, pois o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que o IGH assumiu contratualmente a obrigação de pagar a autora, independentemente de repasses estaduais, sendo eventual litígio com o Estado matéria a ser discutida em ação própria.

6. Não houve omissão quanto à denunciação da lide, uma vez que o acórdão analisou a ausência de direito regressivo e a inaplicabilidade do art. 125, II, do CPC ao caso.

7. A decisão embargada é clara, coerente e não apresenta premissas inconciliáveis, de modo que o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou cláusulas contratuais quando a fundamentação do acórdão é suficiente para resolver a controvérsia.

3. A denunciação da lide pressupõe direito regressivo configurado, inexistente em ação monitória fundada em notas fiscais de serviços médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 125, II; Lei nº 9.637/98, arts. 6º, 8º e 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
contra o v. acórdão proferido pela eg. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada nos autos da ação monitória ajuizada por
PEDRO3 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral para constituir em título executivo judicial o crédito representado pelas notas fiscais de serviços médicos, com os encargos moratórios pactuados, bem como ratificou a decisão que determinou o depósito judicial da quantia bloqueada em conta da ré.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, o embargante aduz, em síntese: 1) existência de erro material, afirmando que o acórdão teria indicado equivocadamente que buscava responsabilizar diretamente o Estado, quando, em realidade, apenas requereu a denunciação da lide para resguardar eventual direito regressivo; 2) omissão quanto à análise da responsabilidade do Estado fundada no contrato de gestão nº 001/2017, especialmente na cláusula 5.1.1, bem como na Lei nº 9.637/98, que disciplina as organizações sociais; 3) omissão na análise da possibilidade de denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC e em precedentes do STJ.

De início, registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão; ou (iv) corrigir erro material.

Conforme leciona José Carlos Barbosa Moreira, a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, Forense, 11ª ed., p. 547).

Ainda segundo o autor, a contradição se verifica “quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis” (ob. cit., p. 550-551).

No tocante à omissão, explica que esta resta caracterizada quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (ob. cit., p. 548).

Por fim, quanto ao erro material, os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que se trata da “incorreção do modo de expressão do conteúdo” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 2280).

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão não afirmou que o embargante pretendia responsabilizar diretamente o Estado, mas apenas destacou que a denunciação da lide não se presta a discutir, incidentalmente, a inadimplência do ente público na presente ação monitória. Assim, não houve qualquer inexatidão fática ou registro equivocado que comprometa a decisão.

O acórdão enfrentou a questão de fundo ao assentar que:

O contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre IGH e Pedro3 atribuiu expressamente ao IGH a obrigação de remunerar a contratada, independentemente de repasses do Estado;

O termo de rescisão do contrato de gestão previu que caberia à gestora quitar suas obrigações, sem previsão de novos repasses estaduais;

Eventual litígio relativo à insuficiência de repasses deve ser deduzido em ação própria, não sendo possível ampliar a demanda monitória para incluir terceiros estranhos ao título.

Ainda que não haja menção expressa à cláusula 5.1.1 do contrato de gestão ou aos arts. 6º, 8º e 12 da Lei nº 9.637/98, a ratio decidendi adotada no acórdão é suficiente para afastar tanto a tese de cabimento da denunciação quanto a tese de responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do ente público do Estado.

Veja-se que o consta da fundamentação do julgado:

(...)

É inquestionável que a contratada tinha ciência de que o custeio do contrato se deu única e exclusivamente através de repasses realizados pelo ente público, tal como expressamente consignado no contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, que ressaltou a importância de que todos os serviços prestados à população deveriam ser totalmente gratuitos (cláusula décima terceira, §1º) – fl. 49.

Contudo, o contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes previu, em sua cláusula sétima, item “a”, de forma expressa, que:

Caberá ao Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e ou constantes do presente contrato:

a) Remunerar o Contratado, na forma estabelecida nas Cláusulas quarta e quinta; (fl. 45)

Apesar da ciência da fonte de custeio do contrato, a avença foi explícita sobre a obrigação da contratante de remunerar a contratada, ora apelada, pessoa jurídica cujos sócios prestaram seus serviços médicos pessoalmente.

No caso tratado no julgamento monocrático do agravo em recurso especial nº 1948759, de relatoria da insigne Ministra Maria Isabel Galotti, havia cláusula que condicionava o adimplemento da obrigação ao recursos provenientes do contrato de gestão, e também havia comprovação da ausência de repasse pelo ente público estatal, que se responsabilizou pelos pagamentos que se encontram em aberto – conferir também o julgado do TJRJ colacionado às fls. 1.125/1.133.

Neste processo, o contrato firmado entre as partes é claro quanto à responsabilidade da própria gestora, contratante, ora apelante, e, além disso, diferentemente do citado julgado, a apelante firmou termo e rescisão do contrato de gestão, assumindo a responsabilidade de “quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão (...) devolvendo eventual saldo de recursos financeiros e materiais não aplicados no objeto do contrato, conforme previsto no Contrato de Gestão 001/2017, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, item 11.5” (fl. 556, cláusula segunda, item 2.2).

Ainda que, no mesmo termo de rescisão, haja previsão de formação de comissão com a “incumbência de realizar a apuração de haveres e de eventuais obrigações financeiras pendentes durante a vigência do contrato de gestão 001/2017” (fl. 556, cláusula terceira, item 3.1), fato é que o contrato firmado entre as partes não condiciona nenhum cumprimento da obrigação da apelante ao repasse do Estado, e o próprio termo de rescisão impôs à gestora a quitação das suas obrigações, pressupondo que houve o necessário provisionamento, a despeito da previsão de apuração de haveres.

A própria apelante informou nos autos a existência da demanda movida pelo Estado do Espirito Santo, que, inclusive, antecipou a data da rescisão prevista.

No caso do julgado do TJRJ, mantido pelo STJ, ficou assentado no voto condutor do julgado que a denunciação prevista no art. 125, II, do CPC, “favorece o réu-denunciante, na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, quando é evidente a responsabilização do terceiro no caso de derrota na ação principal”, o que se verificou naquele caso, em que o Estado do Rio de Janeiro se responsabilizou pelos pagamentos que se encontravam em aberto (fls. 1.132/3).

Neste caso, ao contrário, há discussão entre o ente público e a gestora acerca dos valores repassados, sendo que o termo de rescisão do contrato de gestão deixou assentada a responsabilidade da apelante de quitar suas obrigações.

Ainda que seja “possível a denunciação da lide a terceiro para o exercício do direito de regresso decorrente de obrigação legal ou contratual” (REsp n. 1.418.151/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015), no caso, o contrato foi rescindido, e não há no termo de rescisão nenhuma obrigação do Estado em repassar novos valores à gestora, que, ao contrário, frisa-se, ficou responsável por quitar suas obrigações.

Por fim, em relação à alegada responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do ente público, que sequer foi incluído no polo passivo da presente demanda, faz-se mister registrar o seguinte julgado que tratou da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CONTRATO. ESTADO NÃO FIGURA ENTRE OS CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015. 2 - Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito. 3 – No presente caso, como pode ser observado no contrato, somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória. 4 - Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. 5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5007264-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/06/2022).

No voto condutor do aludido julgado, em que o Estado foi incluído no polo passivo da ação monitória, em litisconsórcio com a ora apelante, ficou assentado que:

(...)

Não obstante reconhecer que o Estado possa ser responsabilizado subsidiariamente quando verificada negligência ou omissão administrativa caso não adote medidas visando evitar gestão ruinosa de Organização Social, revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que no presente caso a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo deve ser mantida.

A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015. In verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção leciona que a demanda monitória é “uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito”.

Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

No presente caso, como pode ser observado no contrato (ID 1962003 - Pág. 2 a ID1962003 - Pág. 14) somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

Destaco que análise de eventual descumprimento do dever de fiscalização do Estado do Espírito Santo apta a revelar culpa nas modalidades “in omittendo” e “in vigilando”, passível de responsabilização do Ente Estadual, foge ao escopo de uma demanda monitória, não podendo ser acolhida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado. 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema. 3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 - O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante. 5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003751-76.2021.8.08.0000, Relatora: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ. 2. O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa in eligendo e in vigilando na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar. 3. Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão. 4. Com razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.”. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 5001792-70.2021.8.08.0000, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Nos dois embargos de declaração que se seguiram ao referido julgado, ficou enfatizado pela eg. 4ª Câmara Civel que “a existência de eventual divergência entre os repasses devidos pelo Estado ao IGH, não se confunde com esta demanda, devendo ser dirimido ente essas duas partes” (julgado em 22/11/2022), e que é “indevida a tentativa da atribuição de responsabilidade ao Estado, por um contrato de prestação de serviço firmado entre duas sociedades de direito privado do qual o ente público não figurou como parte ou anuente” (julgado em 25/07/2023).

(...).

O acórdão examinou expressamente a impossibilidade de denunciação da lide ao Estado, destacando que não há direito regressivo configurado nos termos do art. 125, II, do CPC.

O julgado embargado é claro, inteligível e apresenta linha argumentativa coerente. Não há premissas inconciliáveis, nem dificuldade de compreensão que justifique a interposição de embargos.

Portanto, o que se observa é mero inconformismo do embargante com a decisão proferida, hipótese que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.